Tribunal: TJMT
Processo: 1000943-93.2019.8.11.0020
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000943-93.2019.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DETRAN - MATO GROSSO (RECORRENTE), JOSIMARCIA RAMOS DE SOUZA - CPF: 978.849.601-68 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000943-93.2019.8.11.0020

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE ALTO ARAGUAIA

Recorrente(s): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN

Recorrido(s): JOSIMARCIA RAMOS DE SOUZA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 02/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – FAZENDA PÚBLICA – APREENSÃO DE MOTOCICLETA –LICENCIAMENTO VENCIDO – VEÍCULO FURTADO NO PÁTIO DO DETRAN – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE VEÍCULO – FURTO DO BEM NA CUSTÓDIA DO ESTADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ARTIGO 37.o, § 6o, DA CF/88 – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O § 6o, do artigo 37, da Constituição Federal, atribui ao Estado a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem à terceiro, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Havendo o furto de veículo apreendido, o qual se encontrava no pátio do DETRAN/MT, é devida a condenação ao pagamento de indenização por dano material, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano material consistente no valor da motocicleta apreendida, que fora furtada no DETRAN-MT, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 6o, da Lei no 9.099/95,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto,
CONDENO
a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 6.621,82 (seis mil e seiscentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos), a título de danos materiais, o qual deverá ser corrigido e atualizado (INPC) a partir da citação valida (19/09/2019) e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da apreensão do veículo (24/07/2018)
.

ORDENO
a reclamada a compensação dos valores, conforme esposado nesta sentença, devendo excluir para tanto, os débitos com as diárias de pátio, bem como as taxas de licenciamento e seguro obrigatório relativos ao ano de 2019, eis que o veículo já havia sido furtado dos domínios da parte reclamada.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que O furto do veículo das dependências de órgão público é, por óbvio, fruto de caso fortuito/força maior decorrente de ações de marginais que invadiram o pátio e supostamente subtraíram a motocicleta do Recorrido, de modo que não há que se falar em responsabilidade da Autarquia Estadual pelo pleito indenizatório.

Afirma que o fato de sempre ter tomado os devidos cuidados com vistas a proporcionar segurança em seus pátios, mediante a contratação de empresa especializada em segurança patrimonial, resta demonstrado o zelo da autarquia para com os veículos recolhidos em suas dependências, sempre com vistas a afastar ações delituosas.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de pleito de indenização por dano material e moral decorrente de furto de motocicleta que havia sido apreendida, a qual se encontrava no pátio do DETRAN, portanto, sob custódia do Estado de Mato Grosso.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a parte promovida ao pagamento de dano material, motivo da insurgência em recurso.

Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a jurisprudência do E. TJMT e, inclusive, de todas as Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Estado se assenta no sentido que a o furto de veículo do pátio do DETRAN-MT enseja o dever de indenizar o prejuízo material.

Nesse sentido, cito jurisprudências das Turmas Recursais e do E. TJMT, em casos idênticos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. MOTOCICLETA APREENDIDA.
FURTO DO BEM NO PÁTIO DO DETRAN. DEVER DE INDENIZAR O PREJUÍZO MATERIAL.
DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se restou comprovado o furto da motocicleta do autor no pátio da 40a Ciretran, devida a indenização pelo prejuízo material acarretado ao proprietário do bem, pois não cuidou a autarquia estadual de zelar pela coisa que estava sob a sua guarda

“Não ficou demonstrado nos autos a ocorrência de abalo emocional, sofrimento ou vergonha, ou ainda qualquer mácula à honra ou direito de personalidade, passível de ser indenizado moralmente”. (N.U 0000941-67.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes da indignação da pessoa com o serviço prestado, que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

(N.U 0000931-08.2016.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MOTOCICLETA APREENDIDA -
FURTO DO BEM NO PÁTIO DO DETRAN
- RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE - DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA -
DANO MATERIAL - MANTIDO
- OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Revela-se inadmissível que o particular sofra com a perda de um patrimônio que estava em poder do Estado, e nessas condições foi furtado, ainda que o bem estivesse legalmente apreendido em razão da atuação estatal.

2-Desse modo, devidamente comprovado o dano material sofrido pelo reclamante, a omissão culposa da Administração, e o nexo de causalidade entre um e outro, resta evidenciado o dever de indenizar, devendo ser mantida a indenização por danos materiais imposta na sentença.

3-A situação vivenciada pelo reclamante configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4-Destarte, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5-Restando configurada omissão no dever de guarda do bem por parte do recorrente, a obrigação de fazer deve ser mantida.

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1016923-37.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS COMO SUCESSORES - DIREITO PATRIMONIAL - POSSIBILIDADE
FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN
–
DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA CONFIGURADA
– DANO MORAL-AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO APTA A GERAR O DEVER DE INDENIZAR –RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE– SENTENÇA RETIFICADA.

Se no curso da ação ocorre a morte do autor, é possível a habilitação de seus herdeiros, porquanto se trata de matéria de natureza patrimonial, passível de substituição processual.

Comprovado o furto do veículo automotor no pátio do DETRAN/MT é devida a indenização pelo prejuízo material ocasionado ao proprietário do bem.

Não ficou demonstrado nos autos a ocorrência de abalo emocional, sofrimento ou vergonha, ou ainda qualquer mácula à honra ou direito de personalidade, passível de ser indenizado moralmente.

(N.U 0000337-76.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

O § 6o, do artigo 37, da Constituição Federal, atribui ao Estado a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem à terceiro, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Com efeito, havendo o furto de veículo apreendido, o qual se encontrava no pátio do DETRAN/MT, é devida a condenação ao pagamento de indenização por dano material, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme precedentes das Turmas Recursais.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021